Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-98.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009275-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA VITORIA DE CAMPOS - CPF: 065.162.491-64 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 064.804.371-10 (APELANTE), THAIS CLAUDIA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 703.465.041-12 (APELANTE), ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA - CPF: 717.679.131-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MENDERSON DOS SANTOS - CPF: 038.417.881-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 544.436.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BITTENCOURT CORREIA LAGES - CPF: 025.328.231-43 (VÍTIMA), NANCI BITTENCOURT CORREIA - CPF: 852.753.441-04 (VÍTIMA), DAYANE PONTES RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 064.804.371-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes à pena de 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, conforme art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

2.
Fatos relevantes:
(i)
o crime de roubo não se consumou porque uma das vítimas começou a passar mal, o que fez com que os criminosos fugissem do local;
(ii)
o carro das vítimas foi fechado pelos criminosos para impedir eventual tentativa de fuga;
(iii)
na fase extrajudicial os corréus admitiram que as apelantes tiveram participação no crime;
(iv)
uma das apelantes afirmou que conduzia o veículo utilizado na prática delitiva no momento de sua execução;
(v)
uma das vítimas mencionou que além dos dois executores do crime, outras pessoas ocupavam o automóvel utilizado na prática criminosa;
(vi)
os acusados, inclusive as apelantes, foram presos juntos logo após a prática criminosa nas proximidades do veículo utilizado no crime.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição das apelantes,
(ii) o
reconhecimento da participação de menor importância ou
(iii)
da desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se as apelantes devem ser absolvidas por ausência de provas de participação no crime;
(ii)
analisar se pode ser reconhecida a participação de menor importância em relação às apelantes;
(iii)
examinar a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas dos autos, incluindo confissões e delações extrajudiciais dos corréus, depoimentos das vítimas e relatos policiais, demonstram o envolvimento direto de todos os apelantes na prática do crime de roubo narrado na denúncia.

6. A conduta de dirigir o veículo e impedir a fuga das vítimas demonstra efetiva participação no delito de roubo.

7. A prestação de apoio logístico e presença no momento da decisão de se cometer o crime, bem como na execução, afasta a alegação de desconhecimento do crime.

8. A participação das apelantes não pode ser considerada de menor importância, pois ambas desempenharam funções essenciais para a execução do roubo, seja na condução do veículo, na escolha da vítima ou na preparação e suporte logístico ao delito, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

9. O pedido de reconhecimento da desistência voluntária não merece acolhimento, pois a interrupção da ação criminosa decorreu do mal súbito de uma das vítimas e não da vontade espontânea dos agentes. Assim, a tentativa deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 14, II; art. 70; art. 29, §1º; art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000009-02.2023.8.11.0019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Eric Vinícius Taques Oliveira
,
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo nº 1009275-98.2022.8.11.0002, que os condenou às penas de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
27 (vinte e sete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal (id. 229460487).

Além dos apelantes, o corréu
Antônio Carlos da Silva Carvalho
foi condenado à mesma reprimenda, mas não recorreu. A sentença também absolveu o corréu
Antônio Carlos da Silva Carvalho
e o apelante
Eric Vinícius Taques Oliveira
da prática do crime tipificado no art. 329 do Código Penal (id. 229460487).

Inconformadas, as apelantes
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
interpuseram recurso em conjunto e, nas razões de seus apelos, pugnaram por suas absolvições e, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância (id. 229460502 e id. 229460522).

Igualmente irresignado,
Eric Vinícius Taques Oliveira
manifestou interesse em recorrer da sentença e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da desistência voluntária (art. 15, CP), a fim de que seja absolvido da prática criminosa prevista no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, reconhecendo-se a sua responsabilidade apenas pelos fatos efetivamente praticados (id. 229460503 e id. 229460512).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (id. 229460524).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (id. 238473678).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Eric Vinícius Taques Oliveira
,
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
, bem como do corréu
Antônio Carlos da Silva Carvalho
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal (id. 229460335).

Além das referidas imputações,
Eric Vinícius Taques Oliveira
e o corréu
Antônio Carlos da Silva Carvalho
também foram denunciados como incursos nas penas do art. 329 do Código Penal (id. 229460335).

De acordo com a peça inaugural, os fatos ocorreram nos moldes seguintes:

“
Consta dos autos que, no dia 07/03/2022, por volta das 23h, em via pública, frente à residência das vítimas Leticia Bittencourt Correia Lages e Nanci Bittencourt, localizada na Rua Copo de Leite, bairro Jardim Petrópolis, Várzea Grande/MT, os denunciados
Antonia Vitoria De Campos, Antonio Carlos Da Silva Carvalho, Eric Vinícius Taques Oliveira
e
Thais Claudia Dos Santos Morais Vales
, em concurso de agentes, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, consistente no veículo Jeep Renegade, cor branca, tentando ainda adentrar na residência para realizar o roubo de objetos pessoais, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Na sequência, em horário não indicado mas ainda no dia 07/03/2022, no momento da abordagem policial realizada no interior de um estabelecimento comercial (espetinho), localizado nas proximidades da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Várzea Grande/MT, os denunciados
Antonio Carlos Da Silva Carvalho
e
Eric Vinícius Taques Oliveira
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, tendo entrado em atrito com a equipe policial, a qual necessitou utilizar de força moderada e algemas para efetuar suas prisões. (cf. Autos de Resistência de ID. 79868184 – Págs. 8/9).

Segundo apurado, na data dos fatos, a equipe policial do GAP 01 encontrava-se em patrulhamento pela cidade e após comunicação via Ciosp se dirigiu ao local dos fatos, ouvindo as vítimas e coletando informações acerca dos infratores, os quais teriam se evadido do local em um veículo VW Voyage, cor prata.

Assim, realizadas diligências pelo bairro, os policiais obtiveram êxito em abordar os denunciados no interior de um estabelecimento comercial (espetinho) os quais tinham sido vistos em atitude suspeita no interior de um veículo VW Voyage, cor prata. No momento da abordagem, os denunciados
Antonio
e
Eric
entraram em atrito com a equipe policial, indagando o motivo da abordagem e se negando a serem revistados.

Após serem contidos, foram realizadas buscas no veículo, tendo sido localizadas duas armas de fogo, tipo revólver, uma calibre 38 e outra aparentando ser calibre 22. A equipe também constatou que o veículo Voyage estava com o sinal identificador prejudicado e alterado, sendo que o denunciado Eric posteriormente relatou tê-lo roubado à mão armada em 02/03/2022.

Posteriormente, a autoridade policial confirmou que o veículo utilizado pelos denunciados não era adulterado, havendo informações de que o proprietário teria realizado a venda para um terceiro, que se comprometeu a fazer o pagamento mas não o fez, e alugou para um garagista, o qual concedeu o veículo para os autores do roubo.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados
Antonio Carlos da Silva Carvalho
e
Eric Vinícius Taques Oliveira
confessaram a prática do delito, ao passo que as denunciadas
Antonia Vitoria de Campos
e
Thais Claudia dos Santos Morais Vale
negaram seus envolvimentos no roubo, afirmando apenas estarem junto com os demais denunciados no momento do crime, tendo Thais dirigido o veículo, como também afirmaram terem ido com eles em horário anterior para que buscassem as armas de fogo.

Na delegacia, as vítimas Nanci Bittencourt e Leticia Bittencourt Correia Lages formalizaram termo de reconhecimento pessoal dos denunciados
Antonio Carlos da Silva Carvalho
e
Eric Vinicius Taques Oliveira
. Os Laudos Periciais 2.3.2022.47836-01 e 2.3.2022.47852-01 (anexos) constataram que tanto as armas de fogo quanto as munições apreendidas são eficazes para produzir tiro
” (id. 229460335).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 247.4.2022.7097, instaurado logo após a prisão em flagrante dos acusados e registro do boletim de ocorrência nº 2022.61581 (id. 229460274).

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares Anderson Bispo de Lima e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva relataram que após serem informados da tentativa de roubo sofrido por duas vítimas (mãe e filha) passaram a realizar buscas pelos suspeitos, que estariam ocupando um veículo VW Voyage, cor prata (id. 229460276 e id. 229460278).

Os agentes de segurança disseram que durante o patrulhamento localizaram um veículo ocupado por 04 (quatro) indivíduos idêntico ao informado pelas vítimas, motivo pelo qual “
realizamos o retorno na via e os 04 suspeitos haviam adentrado no interior de um estabelecimento comercial (espetinho), na tentativa de despistar-se da equipe policial, então realizamos a abordagem policial, momento esse que os suspeitos masculinos entraram em atrito com a equipe policial, indagando o motivo da abordagem e se negando a serem revistados, sendo necessário uso de força moderada e nada foi localizado de ilícito com eles no mo
mento
” (id. 229460276 e id. 229460278).

Após a abordagem, os policiais informaram que realizaram buscas no veículo ocupado pelos suspeitos, “
onde foram localizados 02 armas de fogo, tipo revólver, sendo uma calibre .38 e outra aparentando ser calibre .22 (não abre o tambor); QUE o revolver calibre .38, oxidado, 4", cor preta, numeração 1649461, com 06 munições, sendo 05 intactas e 01 deflagrada e o revolver calibre .22 cor preta, marca aparente RG24, com 06 munições no tambor, sendo 03 deflagradas e 03 intactas; QUE diante do exposto já foi dada voz de prisão a todos e encaminhados as mídias para a vítima que reconheceu e confirmou ser os 02 infratores do sexo masculino, inclusive reconhecendo o armamento por eles utilizados
” (id. 229460276 e id. 229460278).

A vítima
Nanci Bittencourt Correia
relatou:

“[...]
Que ao chegarem na porta de casa, sua mãe inclinou o veículo para estacionar na garagem e já foram surpreendidas por um veículo Voyage prata que parou atrás do carro, desceram dois suspeitos armados com revólver e anunciaram o assalto; Que o suspeito moreno, estatura mediana, que usava boné e vestia camiseta azul e bermuda com detalhe vermelho, foi até o passageiro onde sua filha estava, abriu a porta colocando os braços pelo vidro que estava aberto e a tirou do veículo; Que o outo suspeito que é moreno, estatura mediana, magro, usa bigode e chapéu de palha, abordou a declarante com um revólver, abriu a porta do carro e tentou tirá-la do veículo; Que a declarante tem crises nervosas, começou a passar mal e seu corpo travou, mas não perdeu a consciência; Que o suspeito segurou a declarante nos braços e ficou tentando colocá-la no banco de trás, como percebeu que a declarante não estava conseguindo ficar em pé, a colocou no chão, momento em que a declarante visualizou o seu rosto e viu que ele demonstrou desespero ao vê-la passar mal; Que os suspeitos correram, entraram novamente no veículo e fugiram
” (id. 229460280).

O relato foi confirmado pela vítima
Letícia Bittencourt Correia Lages
(id. 229460281).

Na delegacia de polícia, as vítimas procederam ao reconhecimento do apelante
Eric Vinícius Taques Oliveira
e do corréu
Antônio Carlos da Silva Carvalho
(id. 229460282, id. 229460283, id. 229460285 e id. 229460287).

Em seus interrogatórios,
Antônio Carlos da Silva Carvalho
e
Eric Vinícius Taques Oliveira
confessaram a prática criminosa e admitiram o envolvimento de
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
no fato (id. 229460286 e id. 229460306).

Por sua vez,
Antônia Vitória de Campos
e
Thais Cláudia dos Santos Morais
negaram envolvimento no delito (id. 229460296 e id. 229460312).

Em juízo, as vítimas
Letícia Bittencourt Correia Lages
e
Nanci Bittencourt Correi
a reafirmaram que foram abordadas por indivíduos que ocupavam um veículo VW Voyage, de onde saíram dois criminosos que tentaram subtrair o veículo em que estavam, não logrando êxito apenas porque a vítima Nanci passou mal e os assustou, levando-os se evadirem do local. A primeira vítima salientou que reconheceu dois dos criminosos, enquanto a segunda afirmou que reconheceu um dos autores.

Durante a fase instrutória, o policial militar Anderson Bispo de Lima reiterou as informações prestadas durante as investigações, salientando que “
a equipe passou a realizar patrulhamento na região do Costa Verde e avistaram um veículo com características semelhantes do automóvel utilizado no roubo; que o veículo foi estacionado em um espetinho e lá visualizaram dois homens e duas mulheres; que os quatro indivíduos já estavam sendo monitorados, pois estavam envolvidos em outras ocorrências de roubos; que durante a busca veicular foram localizadas duas armas de fogo, calibre 38 e 32, bem como o chapéu utilizado no roubo; que em entrevistas pessoais, os suspeitos confessaram a autoria do roubo; que as mulheres envolvidas na ocorrência também confessaram, bem como que uma delas afirmou que foi responsável pela condução do veículo Voyage no momento do crime
” (extrato da sentença – id. 229460487).

As declarações foram ratificadas pelo policial militar Arilson Rafael de Oliveira Silva.

Ao ser interrogado,
Antônio Carlos da Silva

Carvalho
confessou a prática criminosa. Esclareceu que “
no dia dos fatos portava uma arma de fogo, a qual estava municiada; que Eric estava na sua companhia sendo que as meninas o deixaram juntamente perto da residência, pois haviam afirmado que iam na casa de um amigo; que Eric também estava com um revólver com munição; que pretendiam abordar um carro novo na região para revenda; que na sequência encontrou as meninas num espetinho; afirmou que não sabe da origem do veículo Voyage, o qual estava com as demais acusadas e era conduzido por Thais; que integra o Comando Vermelho, desde quando era menor
” (extrato da sentença – id. 229460487).

Por sua vez, o apelante
Eric Vinícius Taques
também confessou o envolvimento na prática criminosa, esclarecendo à autoridade judicial de primeiro grau que “
estava na companhia de Thais e Antônio no Voyage, cor prata; que Thais apenas dirigia, afirmou que ela não sabia dos fatos; que desceu do veículo junto com Antônio, e pediu para que Thais fosse andando e esperasse mais pra frente; que quando abordaram a vítima, que era uma senhora, ela desmaiou, com isso saíram correndo sem subtraírem o veículo da vítima; que correram em direção ao veículo Voyage que Thais dirigia e foram até a casa da mesma, onde se encontrava a ré Antônia, a qual mora no local; que entraram e já foram guardando as armas de fogo, sem que Antônia soubesse; que após os fatos passaram na casa de Thais para guardar as armas de fogo e foram os quatro para o espetinho (Antônio, Eric, Thais e Antônia); que os Policiais chegaram no espetinho, os abordaram e algemaram, sendo encaminhados até a casa de Thais por conta das armas de fogo; afirmou ainda que após esse fato participou de outro roubo e foi condenado
” (extrato da sentença – id. 229460487).

De sua parte, a apelante
Antônia Vitória de Campos
negou envolvimento no crime. Em seu favor relatou “
que não fez parte da ação criminosa; que estava no espetinho quando os réus chegaram e sentaram em sua mesa; que como os réus estavam em sua mesa, os Policiais a abordaram também e imputaram a si a autoria; que estava na companhia dos réus nesse dia, por volta das duas horas da tarde, andaram no mesmo veículo juntos, após isso, por volta das sete horas da noite foi para o espetinho; afirmou ainda que Thais teria saído com eles para fazer um programa; que chegaram no espetinho e após vinte minutos os Policiais os abordaram, indagando sobre uma denúncia de roubo, mesmo tendo negado a participação foram levados até sua casa e lá encontraram somente o carro de Eric, um Gol que havia batido no dia anterior e uma moto Biz de Antônio; que as armas foram encontradas na casa de Thais; afirmou que morava junto com Thais na época dos fatos, pois cuidava dos filhos dela quando ela ia fazer programa
” (extrato da sentença – id. 229460487).

Por fim, a apelante
Thais Cláudia dos Santos Morais Vales
, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para ser interrogada.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição dos recursos por parte dos apelantes
Eric Vinícius Taques Oliveira
,
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
, em que diversas matérias são debatidas.

Em face da pluralidade de teses suscitadas pelos apelantes, passo à análise de cada uma delas em separado.

1. Dos pedidos de absolvição formulados pelas apelantes Thais Cláudia dos Santos Morais

e

Antônia Vitória de Campos.

Em síntese, as apelantes alegam que não há nos autos provas de que tenham envolvimento no crime de roubo narrado na peça inaugural e que a condenação de ambas está amparada, apenas e tão somente, na informação de que estariam dentro do veículo utilizado para a prática criminosa. Sublinham que desde a fase investigatória negam envolvimento no crime, o que foi corroborado pelos depoimentos dos corréus
Eric Vinícius Taques Oliveira
e
Antônio Carlos da Silva

Carvalho
.

Resumidamente, alegam que “
estavam no lugar e na hora errada, de modo que somente estava em um dia normal de trabalho e, tentando prover seu sustento, se envolveram indiretamente no delito, sendo elas as maiores prejudicadas. Ou seja, as Apelantes, agindo de boa-fé e sem qualquer tipo de dolo, foram envolvidas nos fatos sem concorrer física, mental ou intelectualmente para tal. As próprias conversas juntadas aos Autos confirmam o alegado pelas sentenciadas
” (id. 229460522).

Analisando a prova produzida nas duas fases da persecução penal, observa-se que na durante as
investigações
, o corréu
Antônio Carlos da Silva

Carvalho
e o apelante
Eric Vinícius Taques Oliveira
confessaram a prática criminosa e admitiram o envolvimento de
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
no fato (id. 229460286 e id. 229460306).

O apelante
Eric Vinícius Taques de Oliveira
detalhou que estava no mercado Bom Jesus, onde entrou com
Antônia Vitória de Campos
e viu a vítima em posse de joias e dinheiro. Por esta razão, o apelante disse para
Antônia Vitória de Campos
que iriam seguir a vítima para efetuar um roubo e que, ao retornarem para o carro,
Antônio Carlos da Silva

Carvalho
e
Thais Cláudia dos Santos Morais
aceitaram praticar o delito (id. 229460306).

Em juízo, a vítima Letícia Bittencourt afirmou que, além dos dois criminosos que a renderam juntamente com sua mãe, conseguiu identificar que dentro do veículo havia mais pessoas.

Importante mencionar que a vítima Nanci Bittencourt narrou que o veículo utilizado pelos criminosos (VW Voyage) foi posicionado de forma a impedir sua passagem, ou seja, a ação da motorista no início da prática criminosa foi deliberadamente direcionada a impedir a fuga das vítimas, ou seja, não há dúvidas de que também tinha ciência da prática criminosa.

A prova produzida nos autos indica que o veículo Voyage era conduzido por
Thais Cláudia dos Santos Morais
, conforme se verifica do interrogatório judicial de
Eric Vinícius Taques Oliveira
e de seu próprio interrogatório extrajudicial, em que afirmou que apenas conduzia o automóvel sem ter ciência de que
Antônio
e
Eric
iriam praticar um crime de roubo.

Apesar da mudança de versão realizada pelos acusados
Antônio Carlos da Silva

Carvalho
e
Eric Vinícius Taques Oliveira
na fase judicial, na qual alteraram a versão apresentada inicialmente, na tentativa de afastar a responsabilidade criminal de
Thais Cláudia dos Santos Morais
, afirmando que esta não tinha ciência da prática criminosa, a prova dos autos não deixa dúvidas de que sua ação foi deliberada para impedir a fuga das vítimas.

Neste sentido, destaque-se uma vez mais as declarações da vítima Nanci Bittencourt de “
que estava entrando na garagem de sua residência, momento em que foi abordada pelo veículo Voyage, cor prata, sendo que o carro foi posicionado para impedir sua passagem
” (extrato da sentença – id. 229460487).

Ou seja,
Thais Cláudia dos Santos Morais
não apenas foi ao local em que ocorreu o crime por “mero acidente” ou causalidade, vez que a sua ação não deixa dúvidas quanto ao vínculo subjetivo que possuía com os demais envolvidos no sentido de praticar o crime de roubo contra as vítimas -
tanto é que posicionou o veículo em que estava para dificultar/impedir qualquer tentativa de fuga
.

Portanto, a prova dos autos não deixa qualquer dúvida a respeito do envolvimento de
Thais Cláudia dos Santos Morais
nos crimes de roubo narrados na peça inaugural.

Naquilo que concerne à apelante
Antônia Vitória de Campos
, além da admissão extrajudicial dos corréus
Eric Vinícius Taques Oliveira
e
Antônio Carlos da Silva

Carvalho
, vislumbra-se que outros elementos de prova corroboram com a conclusão de que possui envolvimento no fato narrado na inicial.

Apesar da convergência das alegações feitas por
Antônia Vitória de Campos
e
Thais Cláudia dos Santos Morais
de que a primeira apenas encontrou com os demais suspeitos quanto estava no espetinho em que todos foram abordados, o argumento cai por terra quando se analisa as declarações do apelante
Eric Vinícius Taques Oliveira
.

Em juízo,
Eric Vinícius Taques Oliveira
afirmou que após o crime, dirigiu-se com
Antônio Carlos da Silva

Carvalho
e
Thais Cláudia dos Santos Morais
até a casa desta, que morava com
Antônia Vitória de Campos
, local em que guardaram as armas sem o conhecimento de
Antônia
.

Entretanto,
Eric Vinícius Taques Oliveira
declarou que então os quatro foram juntos ao referido espetinho, o que diverge da informação de que
Antônia Vitória de Campos
foi ao local sozinha e apenas os encontrou posteriormente.

Além de tudo, a própria
Antônia Vitória de Campos
relatou que no dia dos fatos estavam em companhia dos réus andando no mesmo veículo, mas que teria ido ao espetinho, enquanto
Thais Cláudia dos Santos Morais
teria saído com eles para fazer um programa, o que a prova dos autos provou não ser verdade.

Soma-se a tudo isso que
Antônia Vitória
estava no mercado com
Eric Vinícius
no momento em que escolheram e decidiram roubar as vítimas, conforme declarações extrajudiciais deste último, que deixou claro o envolvimento de
Antônia Vitória.

Por fim, destaque-se que
Eric Vinícius Taques Oliveira
disse que após a prática criminosa foram até a residência em que
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
moravam, não sendo crível a tese de que, mesmo se conhecendo e tendo passado a tarde juntos,
Antônia
não teria ciência da prática criminosa.

Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado por
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
.

2. Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância formulado pelas apelantes Thais Cláudia dos Santos Morais

e

Antônia Vitória de Campos.

No pleito alternativo, as apelantes alegam que não foram mentoras do delito e, sequer participaram dos atos executórios, sendo quase nula a participação de ambas na empreitada criminosa.

Uma vez mais, sem razão.

Como visto, a prova dos autos demonstrou que
Antônia Vitória de Campos
não apenas estava envolvida na empreitada criminosa no momento de sua execução, como também estava com
Eric Vinícius Taques de Oliveira
no momento no qual a vítima foi escolhida.

Além disso,
Antônia Vitória de Campos
foi uma das responsáveis por dar apoio logístico ao crime, tendo tido envolvimento determinante na prática criminosa, não sendo possível dizer que seu envolvimento foi de somenos importância.

O mesmo se diga em relação à apelante
Thais Cláudia dos Santos Morais
que, não apenas dirigiu o veículo utilizado no delito para transportar os demais acusados, mas também se utilizou do automóvel para impedir qualquer tentativa de fuga das vítimas, o que não deixa dúvidas quanto a relevância de sua conduta.

Como explica a doutrina, “
a participação de menor importância só pode ser a colaboração secundária, dispensável, que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime. Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena quando o agente participou da idealização do crime, forneceu instrumento indispensável à prática do ilícito etc
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 243).

No caso em tela, como dito detalhadamente, as apelantes participaram não apenas da organização do crime, como também se dirigiram ao local do delito, tendo cada uma delas papel preponderante para execução do crime.

Do mesmo modo, como bem destaca a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “
não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus praticaram o roubo, com divisão de tarefas, com o propósito de alcançarem êxito na ação criminosa
” (N.U 1000009-02.2023.8.11.0019, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, em favor das apelantes.

3. Do pedido de reconhecimento da desistência voluntária formulado pelo apelante Eric Vinícius Taques de Oliveira.

Naquilo que concerne ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária formulado por
Eric Vinícius Taques de Oliveira
o pleito também não comporta acolhimento.

De acordo com a sua alegação, os autores do delito teriam desistido da prática criminosa voluntariamente, pois poderiam ter continuado com a ação criminosa e subtraído o carro em que as vítimas estavam.

Ocorre que, de acordo com a prova produzida no curso da persecução penal, a ação criminosa apenas não prosseguiu porque a vítima Nanci Bittencourt Correia começou a passar mal, o que assustou os autores do roubo, levando-os a se evadir do local.

Ou seja, os agentes não prosseguiram com a execução do crime porque ficaram amedrontados diante do fato de uma das vítimas ter começado a apresentar sinais severos de alteração de saúde, razão pela qual se evadiram.

Desta forma, não há dúvidas de que os agentes não continuaram com a prática criminosa por conta de fatores externos à vontade que os dirigia, o que afasta completamente a possibilidade de acolhimento do pleito recursal.

Neste sentido: “[...]
quando o crime não atinge a fase de consumação pela força de vontade do agente, não incide a norma de extensão da tentativa. Ao revés, quando não ocorre por fatores diversos de tal vontade, há a punição da modalidade tentada
” (Carlos, JAPIASSÚ, e SOUZA, Artur. Curso de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1, 2ª edição. Disponível em: Grupo GEN, Grupo GEN, 2015).

Ao julgar caso bastante semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se posicionou no mesmo sentido.

Portanto, devidamente comprovado que os agentes não prosseguiram com a execução do delito por fator que não se relaciona com a vontade que os dirigia, inviável o acolhimento do pleito para reconhecimento da desistência voluntária (art. 15, CP).

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

4. Conclusão.

Frente a todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Eric Vinícius Taques Oliveira
,
Thais Cláudia dos Santos Morais
e
Antônia Vitória de Campos
, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024